Tribunal: STF
Processo: RE 73605
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
- Deserção. 
Quanto a ela, não há como admitir o recurso extraordinário, pois nesse ponto, o acórdão de apelação fora unânime. Assim, não sendo embargável nessa parte, dele devera ter então recorrido extraordinariamente, para poder questionar tempestivamente aquela matéria. 
Litisconsórcio. 
Tem razão os recorrentes quanto a ter sido contrariado o art.90 do Cód. de Processo Civil. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.